Tribunal: TJES
Processo: 5011637-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011637-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO DOS REIS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011637-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DOS REIS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a defesa pretende a anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar por cerceamento de defesa, uma vez que o reeducando foi ouvido pela Comissão Disciplinar desacompanhado de defesa técnica, a qual também não foi notificada para apresentar qualquer tipo de manifestação.

Aqui, entendo necessário ponderar que as preliminares se direcionam à análise de matérias que, caso acolhidas, impedem a apreciação do mérito recursal.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, 2015. Vol. 2. p. 515-522):

[...] Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou procedimento, também o ato recursal se submete a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se juízo de admissibilidade – que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão – o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não aquilo que alega como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos.

É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício. São pressupostos intrínsecos do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. (...). São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

[...]

Observa-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido. [...]

Ainda, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016. p. 705):

[...] ultrapassada a admissibilidade, o órgão competente para reavaliar a matéria julgada e impugnada pela via recursal deve analisar o mérito do recurso. Significa dar-lhe ou não provimento, isto é, considerar equivocada a decisão impugnada, reformando-a (ou anulando-a), ou crer acertada a decisão recorrida, negando provimento ao recurso. [...]

O argumento que a defesa aponta como preliminar, na verdade, pretende reconhecimento de erro de procedimento, claramente matéria a ser enfrentada no mérito do recurso.

Por essa razão,
REJEITO
A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução manejado por EDUARDO DOS REIS OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos da execução 2000748-34.2021.8.08.0011 que homologou a falta grave e promoveu a regressão do recorrente ao regime fechado.

Inicialmente, a defesa pretende a anulação do Procedimento Administrativo Disciplinar por cerceamento de defesa, uma vez que o reeducando foi ouvido pela Comissão Disciplinar desacompanhado de defesa técnica, a qual também não foi notificada para apresentar qualquer tipo de manifestação.

Ocorre que a pretensão defensiva vai de encontro à jurisprudência há muito pacificada pelas Cortes Superiores no sentido de que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(AgRg no HC n. 757.441/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Consta nos documentos que formam o instrumento do presente recurso o termo de audiência, na qual o recorrente apresentou suas justificações em juízo, acompanhado de seu advogado constituído e com a participação do Ministério Público, razão pela qual a nulidade suscitada pela defesa não existe nos autos.

Noutro turno, o agravante requer o afastamento da falta grave pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a substância entorpecente apreendida se destinava unicamente a consumo próprio.

Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da homogeneidade, por entender que a regressão a regime mais gravoso não se coaduna com os objetivos da execução da pena.

Também aqui a pretensão não observa entendimento já pacificado pela jurisprudência, no sentido de que, a despeito de não prever pena privativa de liberdade em seu preceito secundário, a conduta de possuir droga para uso pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006, constitui falta grave, por ainda ser encarada como crime por nosso ordenamento jurídico.

Por essa razão, não há qualquer desproporção na regressão a regime mais gravoso, que encontra previsão na própria Lei de Execução Penal.

Nesses termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011637-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DOS REIS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. A posse de drogas para uso próprio, no estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, haja vista a natureza de crime da conduta do usuário de drogas, reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso desprovido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.